Tribunal: TJDFT
Processo: 0705906-92.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705906-92.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA EMBARGADO: MARCEL ANDERSON BORGES BENTO, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP EMBARGANTE: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA D E S P A C H O IVA CORRETORA DE CÂMBIO em face do acórdão de ID 52956397, que conheceu e deu parcial provimento à Apelação interposta pela ora embargado. Em uma análise inicial do recurso verifico que a omissão apontada pelo embargante quanto à incompetência da turma não foi apresentada anteriormente. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o embargante para se manifestar sobre o possível conhecimento parcial do recurso por inovação recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 7 de dezembro de 2023 16:29:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador